Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o acórdão recorrido padece de omissão, bem como que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Ressaltam que a discussão em tela é distinta daquela consignada nos precedentes agregados à decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustentam que a discussão acerca de direito adquirido, ofensa à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito não ostenta natureza constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018